Tribunal: TJPA
Processo: 0812265-63.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812265-63.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCILENE MARTINS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FILHOS ADOLESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

48ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, ocorrida nos dias 05 a 07 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Maxwell Honorato Silva Souza em favor de
Lucilene Martins dos Santos
, presa preventivamente no bojo da Ação Penal nº 0801814-56.2025.8.14.0039, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar.

A paciente foi presa em sua residência, durante diligência para cumprimento de mandado de prisão contra seu companheiro (foragido), ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 45g de maconha. Sustenta-se que a quantidade de entorpecente é ínfima e que não há outros elementos que justifiquem a prisão por tráfico de drogas.

A defesa aponta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, ou ainda sua conversão em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, III e V, do CPP, por analogia. Alega-se que a paciente é mãe solo de dois adolescentes (15 e 16 anos), que dependem exclusivamente de seus cuidados e estão desassistidos. Ressalta-se que a paciente possui condições pessoais favoráveis

Requer-se a concessão liminar para revogar a prisão preventiva da paciente ou subsidiariamente a substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar. E, no mérito a concessão da ordem.

É o relatório

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 27686689), a indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
27880444
).

Em parecer (Num. 28343998), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ausência de fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, inclusive a substituição por prisão domiciliar pela aplicação por analogia do artigo 318, III e V do CP, apontando que a paciente além de possui condições pessoais favoráveis, é mãe de duas crianças maiores de 12 anos.

Conforme consta nos autos, o juízo manteve a prisão preventiva da paciente, nos seguintes termos, Num. 27667475:

Conforme detalhado na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva da ré, ID-139451171, essa se deu ante a necessidade de garantia da ordem pública, face a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas
, o qual afeta direta e indiretamente toda a comunidade, além de contribuir para o aumento dos índices de criminalidade. Outrossim
, a ré possui registros criminais anteriores relacionados à prática delitiva da traficância de drogas, inclusive tendo sido processada e condenada anteriormente por tráfico de drogas, cuja pena já foi cumprida.

Tais fatos demonstram a reiteração delitiva da ré, o que torna insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que se mostram insuficientes para impedir novos delitos
. Havendo necessidade de se garantir a ordem pública, resguardando-se os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, que diuturnamente são violados pela prática do tráfico de drogas em nossa cidade, observando-se assim os ditames da nossa Carta Magna.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, garantido a mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, condições essas que os filhos da ré não ostentam, eis que contam com 16 e 15 anos de idade.

Ademais, os representantes da defesa não trouxeram aos presentes autos, qualquer inovação na fundamentação, a qual pudesse mudar o entendimento deste juízo,
tendo em vista que permaneceu inalterado o cenário fático que redundou na decretação da prisão preventiva.

Como sabido, a existência de bons predicados da denunciada, como residência fixa ou a existência de filhos menores, não tem o condão de desconstituir a prisão preventiva devidamente fundamentada, como ocorre no presente caso.

Ante a periculosidade da conduta em tese praticada pela denunciada, a manutenção da sua prisão se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, bem como para a garantia da ordem pública.

Por essas razões, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão da denunciada LUCILENE MARTINS DOS SANTOS, não havendo medidas cautelares diversas da prisão suficientes ao caso em concreto, no momento.

Observa-se, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente considerou como elementos que motivaram que ensejaram a sua decretação. Com isso, ressalto o teor da decisão que decretou a prisão preventiva (id. 27667471):

No que tange à materialidade e aos indícios suficientes de autoria, restaram eles evidenciados pelos elementos informativos colhidos até o momento, especialmente pelo auto de apreensão da droga, pela quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente, bem como pela apreensão da balança de precisão e pelas conversas no celular da flagranteada que indicam a comercialização da substância ilícita.
(...)

Portanto,
não estando comprovada a condição etária dos filhos da custodiada, e sendo esta reincidente específica no crime de tráfico de droga, cuja nova prisão se deu no interior de sua residência, não vislumbro, no momento, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou pela prisão domiciliar, tendo em vista a gravidade concreta do delito imputado à flagranteada, a probabilidade concreta de reiteração criminosa e a ausência de comprovação da existência de filhos, em especial menores que dependam exclusivamente de seus cuidados.

Quanto à fundamentação da prisão preventiva, verifica-se que a decisão impugnada foi devidamente motivada pelo juízo singular, em conformidade com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A decisão destacou expressamente os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial: os indícios de autoria e materialidade, a necessidade de garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta, consubstanciada pela apreensão da droga, pela quantidade e forma de acondicionamento, bem como pela apreensão da balança de precisão e pelas conversas no celular da flagranteada que indicam a comercialização da substância ilícita, e do risco de reiteração delitiva, eis que constam a paciente já foi condenada por crime de mesma natureza, conforme certidão de antecedentes criminais, id. 27667470.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

No que concerne ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, observo que a autoridade apontada como coatora fundamenta sua decisão no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, o qual admite tal substituição em favor da mulher que seja mãe de filho menor de doze anos de idade. Todavia, tal hipótese legal não se configura na espécie, porquanto as certidões de nascimento acostadas aos autos sob os IDs nº 27667468 e 27667466 evidenciam que os filhos da paciente já ultrapassaram o referido limite etário, e ainda, não restou comprovado que a paciente é a única responsável pelos filhos, razão pela qual se revela juridicamente inviável a medida postulada. Cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MAIORES DE 12 ANOS . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a concessão de prisão domiciliar às mulheres com filhos menores de 12 anos condenadas definitivamente, ainda que tenha sido estabelecido o início de cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto.
II - No caso dos autos, a apenada possui filhos maiores de 12 anos, portanto, não se ajusta às diretrizes trazidas pela interpretação jurisprudencial da legislação de regência a fim de permitir-lhe a substituição da medida constritiva pela prisão domiciliar, nos termos do art . 318-A do Código de Processo Penal.
III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 918705 SC 2024/0199120-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024)

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 08 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/08/2025